Tribunal: TJBA
Processo: 8024149-79.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024149-79.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ANTONIO EDMUNDO DE QUEIROZ e outros (12)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo Interno. Mandado de Segurança concedido determinando a imediata implantação e pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar na sua referência III aos Impetrantes.
Iniciado o cumprimento do título judicial, foi proferida d
ecisão monocrática que determinando a expedição de ofício à Superintendência de Previdência do Estado da Bahia - SUPREV, para que procedesse desconto, nos proventos dos impetrantes, nos dois meses subsequentes ao recebimento da ordem, de valor equivalente ao da vantagem denominada "GAP III", creditando os recursos diretamente na conta bancária indicada pelos advogados dos beneficiários do título executivo, a título de pagamento de honorários contratuais, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mérito.
Na espécie,
o
redirecionamento de parcela do crédito alimentar obtido pelos impetrantes para quitação de honorários contratuais, mediante expressa anuência destes, não configura execução autônoma, nem interfere na relação jurídica de direito privado, tampouco impõe obrigação nova ao ente público. A medida apenas simplifica o cumprimento da obrigação de fazer, com o repasse direto aos patronos dos valores livremente contratados, não incidindo qualquer vedação contida na Súmula Vinculante nº 47 do STF, que se restringe ao regime de pagamento de honorários em precatórios e RPV. Portanto a insurgência recursal é meramente reiterativa dos argumentos já devidamente apreciados na decisão impugnada, revelando-se desprovida de elementos novos capazes de ensejar a reforma do julgado.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia admitem a expedição de ofício à SUPREV para operacionalização dos descontos, quando expressamente autorizados pelos titulares do crédito.
Manutenção da decisão agravada.
Agravo interno improvido
.